Tribunal: TJSP
Processo: 1065834-02.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
r n.o 51/1985, recepcionada pela Constituição Federal – Entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal – Ingresso no serviço público antes do advento da Emenda Constitucional n.o 41/2003 – Inteligência da Lei Complementar Estadual n.o 1.062/2008 – Tese fixada no julgamento do IRDR n.o 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema n.o 21) – Inaplicabilidade da Lei n.o 10.887/2004 – Precedentes – Cabimento da aposentadoria especial, com proventos integrais e paridade remuneratória com os servidores da ativa – A exigência de que a aposentadoria voluntária deve observar tempo mínimo de cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria não incide sobre as diversas classes em que o cargo está dividido, para fins de promoção horizontal – Não incidência da Emenda Constitucional n.o 103/2019, da Emenda Constitucional Estadual n.o 49/2020 e da Lei Complementar Estadual n.o 1.354/2020 ao caso, pois os requisitos da aposentadoria previstos na Lei Complementar n.o 51/1985 foram preenchidos antes da promulgação desta última norma.

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – Até a edição da Emenda Constitucional n.o 113/2021, os juros de mora devem ser calculados de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança e a correção monetária pelo IPCA-E – Após 08 de dezembro de 2021, com base na Taxa SELIC – Segurança denegada pelo juízo a quo – Reforma da sentença – Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1065834-02.2022.8.26.0053; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/05/2023; Data de Registro: 11/05/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Voluntária

Relator(a):

Osvaldo de Oliveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/05/2023

Data de publicação:

11/05/2023

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL CIVIL – APOSENTADORIA ESPECIAL – INTEGRALIDADE E PARIDADE – A impetrante conta com mais de 25 anos de tempo de contribuição e 15 anos de atividade estritamente policial – Aplicação da Lei Complementar n.o 51/1985, recepcionada pela Constituição Federal – Entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal – Ingresso no serviço público antes

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL CIVIL – APOSENTADORIA ESPECIAL – INTEGRALIDADE E PARIDADE – A impetrante conta com mais de 25 anos de tempo de contribuição e 15 anos de atividade estritamente policial – Aplicação da Lei Complementar n.o 51/1985, recepcionada pela Constituição Federal – Entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal – Ingresso no serviço público antes do advento da Emenda Constitucional n.o 41/2003 – Inteligência da Lei Complementar Estadual n.o 1.062/2008 – Tese fixada no julgamento do IRDR n.o 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema n.o 21) – Inaplicabilidade da Lei n.o 10.887/2004 – Precedentes – Cabimento da aposentadoria especial, com proventos integrais e paridade remuneratória com os servidores da ativa – A exigência de que a aposentadoria voluntária deve observar tempo mínimo de cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria não incide sobre as diversas classes em que o cargo está dividido, para fins de promoção horizontal – Não incidência da Emenda Constitucional n.o 103/2019, da Emenda Constitucional Estadual n.o 49/2020 e da Lei Complementar Estadual n.o 1.354/2020 ao caso, pois os requisitos da aposentadoria previstos na Lei Complementar n.o 51/1985 foram preenchidos antes da promulgação desta última norma.

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – Até a edição da Emenda Constitucional n.o 113/2021, os juros de mora devem ser calculados de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança e a correção monetária pelo IPCA-E – Após 08 de dezembro de 2021, com base na Taxa SELIC – Segurança denegada pelo juízo a quo – Reforma da sentença – Recurso provido.